Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REJEITADAS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO. TRATATIVAS PRELIMINARES. SEGURO. ACIONAMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. TEMA 967 STJ. DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento decorrente de acidente de trânsito, em razão da insuficiência do valor consignado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as tratativas preliminares entre as partes sobre orçamentos iniciais impedem a apresentação do valor total do dano patrimonial quando posteriormente constatada a perda total do veículo, e se o depósito insuficiente em ação consignatória pode gerar quitação parcial da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade parcial da sentença e de reconhecimento parcial da obrigação, uma vez que o magistrado fundamentou expressamente o afastamento das tratativas iniciais e que o acionamento da seguradora independe da anuência do causador do dano.
4. Para que a consignação tenha força de pagamento, devem concorrer todos os requisitos previstos no Código Civil, sendo imprescindível a entrega do importe integral devido ao credor.
5. Conforme Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça, em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.
6. O intercâmbio de correspondências e documentação referente às cotações preliminares não constitui óbice à demonstração do montante integral dos prejuízos materiais, uma vez que não houve consenso definitivo entre as partes quanto aos procedimentos de reparo do veículo.
7. Constatada a perda total do veículo através de laudo técnico da seguradora, o valor da obrigação corresponde ao preço total do bem, deduzidos os valores obtidos com a venda do salvado.
8. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda quando o proprietário do veículo aciona a seguradora para arcar com os prejuízos, independentemente de tratativas preliminares com o causador do dano.
9. O artigo 545, § 2°, do Código de Processo Civil, permite, caso verificada a insuficiência do depósito, que o magistrado fixe, sempre que possível, o valor devido, que servirá como título executivo, possibilitando ao credor executá-lo nos próprios autos.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada.
11. Preliminar de reconhecimento parcial da obrigação rejeitada.
12. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: As tratativas preliminares sobre orçamentos iniciais para reparo de veículo não impedem a apresentação do valor total do dano patrimonial quando posteriormente constatada a perda total do bem, sendo que a insuficiência do depósito em ação consignatória conduz necessariamente à improcedência do pedido, nos termos do Tema 967 do STJ.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 336; CPC, art. 545, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 1.108.058/DF (Tema 967 STJ); TJDFT, Acórdão 1603181, 0717810-09.2022.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022; Acórdão 1772978, 0738018-11.2022.8.07.0001, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023; Acórdão 1405361, 0700840-39.2020.8.07.0020, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 17/03/2022; Acórdão 1323472, 0711432-85.2019.8.07.0018, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021; Acórdão n.1155998, 20161110040133APC, Relator: Arnaldo Camanho 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019.